Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por consumidor contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, voltado à imediata suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes.
2. No caso, o réu foi contratado para fabricar um medicamento manipulado. O consumidor alega a ineficácia do tratamento e a ocorrência de reações adversas. Requer a suspensão da exigibilidade do pagamento dos valores acordados e da multa por inadimplemento contratual, bem como a retenção dos valores já pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se os elementos constantes nos autos revelam a probabilidade do alegado direito e se é necessária, ou não, prévia dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade da medida.
5. Na fase embrionária em que a lide se encontra, não é possível avistar verossimilhança nos argumentos da parte autora, sendo necessária dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A devolução de valores convencionados no contrato, sob a alegação de inadimplemento contratual, exige dilação probatória.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.